Tribunal: CARF
Processo: 10183.004016/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004016/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
REGINA LÚCIA BOTELHO BORELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor parcial de R$1.320,71.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.451,77 para
saldo de imposto a pagar de R$915,29. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$8.607,48, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 12/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
2/9/2008, às fls. 2/28 dos autos, na qual a contribuinte alegou não ter recebido qualquer
intimação e indicou a juntada de documentação comprobatória dos valores declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004016/2008-18
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004016/2008-18

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. A Intimação só é necessária a juízo da
autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao contraditório pois este se instaura com
a impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente. Não tendo
apresentado documento com a especificação dos beneficiários não é possível a dedução.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/4/2010 (fl. 51), a contribuinte, em
3/5/2010 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 53/70, indicando a juntada de declaração
emitida pela empresa do plano de saúde, discriminando o valor pago para cada um dos
beneficiários, quais sejam, a própria contribuinte (R$1.320,71), seu marido (R$1.320,71) e seus
pais (R$1.812,65, da mãe, e R$2.044,31, do pai). Defende que resta comprovado o pagamento
do montante de R$6.498,38, sendo esse o valor a ser restabelecido, no seu entendimento.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recaiu sobre despesas médicas informadas pela contribuinte em favor
de Unimed Cuiabá no montante de R$8.607,48 (fl.32).
Analisando os documentos juntados à impugnação (fls.15/28), o colegiado de
primeira instância decidiu por manter a glosa da despesa, registrando:
O interessado trouxe aos autos uma declaração da CREDIJUD (folha 11) que diz que a
interessada pagou R$ 11.822,88 ao plano de saúde Unimed Cuiabá. Além disso, trouxe
cópias dos demonstrativos de pagamento do Tribunal de Justiça onde consta o desconto
para pagamento do plano de saúde (folhas 12 a 23).
Porém, os documentos trazidos aos autos não trazem a especificação dos
beneficiários do plano de saúde, e esta informação é essencial para a aceitação da
despesa, pois somente são dedutíveis as despesas realizadas com o próprio
interessado ou com seus dependentes.
Assim, é necessária uma declaração da Unimed Cuiabá com o valor pago a cada
beneficiário do plano de saúde para que as despesas médicas possam ser dedutíveis.
(destaques acrescidos)
De fato, a teor da legislação consignada na autuação e reproduzida na decisão
recorrida, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999). Portanto, indispensável a especificação dos beneficiários do plano de saúde para o
exame da dedutibilidade dos gastos pela recorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004016/2008-18

Em seu recurso, a recorrente junta os informes de fls. 56/59, indicando os
seguintes beneficiários/pagamentos do plano de saúde:
Regina (contribuinte) - R$1.320,71
Cleu (marido) - R$1.320,71
Odilzo (pai) - R$2.044,31
Ana Maria (mãe) - R$1.812,65
Embora comprove as relações de parentesco indicadas (fl.60), como apontado na
decisão recorrida somente são dedutíveis as despesas médicas próprias da contribuinte e dos
dependentes informados na declaração de ajuste e, no caso, a recorrente não informou qualquer
dependente (fl.32). Nesse sentido, trago as disposições do artigo 8o, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
(destaques acrescidos)
Portanto, somente são dedutíveis pela recorrente as despesas médicas próprias, no
montante de R$1.320,71, sendo este o valor a ser restabelecido.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor parcial de R$1.320,71.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital